Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA DÍVIDA POR OUTROS MEIOS QUAISQUER. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. LEI 10.931/04, MP 2.170-36/01. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LIMITATIVA DOS JUROS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação monitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o requerido a pagar ao banco o valor de R$ 63.884,85. 1.1. Nesta sede recursal, o réu pede: a) o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial com a consequente extinção do feito; e b) no mérito, a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial.

2. A inépcia da petição inicial é espécie de imperfeição restrita às hipóteses elencadas no art. 330, § 1o, I a IV, do CPC. 2.1. No caso, não se verifica qualquer das hipóteses previstas de forma taxativa na norma processual transcrita. 2.2. Além disso, a documentação apresentada pelo autor permite aferir com segurança os dados essenciais do contrato de empréstimo bancário e seus encargos financeiros, constituindo, pois, prova escrita hábil a respaldar o aparelhamento da ação monitória, na forma do art. 700, caput, e § 2o, cumulado com os arts. 319 e 320, todos do CPC. 2.3. No mesmo sentido, é o julgado desta Corte de Justiça: “ (.....) 1.A propositura de ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar a verossimilhança da existência do crédito alegado, o que deve ser analisado no caso concreto. 2. A instrução da ação monitória com as cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito, o comprovante de empréstimo formalizado por meio de terminal de autoatendimento (assinado pela contratante e com informações a respeito do valor disponibilizado e encargos financeiros incidentes), além de planilha demonstrativa do débito, são suficientes para o ajuizamento da ação monitória, na linha do entendimento consubstanciado na Sumula 274 do STJ. 3.Deu-se provimento ao apelo do autor” (07186221920208070001, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 16/2/2022).

3. Dos autos, é possível verificar que as partes firmaram contrato de crédito pessoal com consignação em folha de pagamento no qual o réu se comprometeu a pagar 60 parcelas mensais de R$ 138,52, cada, com data inicial de pagamento em 07/12/11 e final em 07/11/16. 3.1. A partir das próprias declarações realizadas pelo recorrente nota-se que os descontos em sua folha de pagamento cessaram a partir de outubro de 2015, oportunidade em que ficaram faltando 10 prestações a serem pagas. 3.2. Em que pese o devedor tenha adimplido boa parte das prestações devidas e tenha encontrado barreiras para a realização do pagamento das consignações pactuadas, os efeitos da mora prosseguiram, conforme disposição do próprio contrato entabulado pelas partes.

4. A lei autoriza a capitalização de juros na Cédula de Crédito Bancário, conforme previsto no art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04, que ainda prevê a possibilidade de as partes pactuarem a periodicidade da capitalização. 4.1. Portanto, não se pode reconhecer a pretendida nulidade da cláusula contratual que prevê a capitalização mensal dos juros, na medida em que expressa a taxa mensal e a taxa anual do contrato. 4.2. Além disso, o contrato foi firmado em 2011 e, por isso, a demanda deve ser apreciada à luz da Medida Provisória 2.170-36/01, que, em seu artigo 5o, autoriza, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, a capitalização de juros em período inferior a um ano. Ou seja, desde 31 de março de 2000, data da promulgação da Medida Provisória 1.963/00, primeira edição da Medida Provisória 2.170-36/01, é lícita a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano. 4.3. Nesse mesmo sentido, o STJ, em sede de recurso repetitivo, alcançou a tese de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Tema 246 – Resp 973.827/RS, 1.046.768/RS e 1.003.530/RS). 4.4. Referido entendimento foi objeto da recente Súmula 539 do STJ, segundo a qual “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 4.5. Também em recurso repetitivo o STJ firmou a tese de que “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Tema 247 – Resp 973.827/RS e 1.046.768/RS). 4.6. Assim, verifica-se que agiu com acerto o juízo a quo ao constatar que não há qualquer abusividade a ser declarada, uma vez que a legislação pertinente à espécie não veda a sua aplicação, e, logo, não há qualquer ilegalidade em se capitalizar juros, pois as prestações são previamente contratadas em valores fixos e o contratante tem pleno conhecimento do valor da obrigação. 4.7. Deste modo, não há como se admitir a presença de qualquer vício acerca da previsão de capitalização de juros, em virtude de expressa autorização legal.

5. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento sumulado de que o simples fato de os juros remuneratórios serem estipulados em taxa superior a 12% ao ano não caracteriza abusividade (Súmula 382 do STJ), não se aplicando a limitação de juros assinalada no Decreto no 22.626/33 – Lei de Usura (súmula 596 do STF). 5.1. Assim, as instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura e, por isso, podem aplicar juros remuneratórios acima do patamar de 12% ao ano. 5.2. No mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “(...) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933), razão pela qual a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, devendo ser realizada uma aferição do desvio em relação à taxa média praticada no mercado. (...).” (AgInt no AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 01/03/2017). 5.3. Assim, diante da ausência de previsão legal limitativa dos juros, a taxa avençada deve ser observada. 5.4. Portanto, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

6. Apelação improvida.